Tribunal: TCU
Processo: 037.618/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Monitoramento da implementação de recomendações feitas por meio de acórdão proferido em auditoria integrada sobre a Política Nacional de Turismo (PNT).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Monitoramento das recomendações feitas ao Ministério do Turismo por meio do Acórdão 1765/2023-TCU-Plenário , proferido em Relatório de Auditoria integrada sobre a Política Nacional de Turismo (PNT), cujo objetivo foi verificar se o Ministério do Turismo está cumprindo as diretrizes legais da referida política relacionadas à redução das desigualdades regionais; e se o Mapa do Turismo Brasileiro, em seu desenho e execução, está sendo efetivo para direcionar os investimentos públicos em turismo, de forma a cumprir os objetivos da PNT (processo TC Processo 007.721/2022-6 ), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, em: 9.1. considerar atendidos os subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1765/2023-TCU-Plenário ; 9.2. fixar novo prazo de 180 (cento e oitenta) dias para que o Ministério do Turismo realize as medidas adequadas para a implementação dos subitens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5 e 9.2.6 do Acórdão 1765/2023-TCU-Plenário ; 9.3. dar continuidade a este monitoramento; e 9.4. enviar cópia desta deliberação ao Ministério do Turismo.